Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704264-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Flavia Giovana Rocha Soares Agravado: Banco Do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavia Giovana Rocha Soares contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0734780-52.2020.8.07.0001, assim redigida: “Não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, já que possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. No caso dos autos, a agência bancária responsável pela conta do PIS/PASEP fica em Curvelo/MG, mesma cidade onde reside a Sra. Flávia. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências económico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. [1] Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados, especialmente Piauí, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil para discutir questões oriundas de negócios celebrados em agências bancárias dos seus respectivos Estados. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Até porque não se está determinando a remessa do processo para o local onde o Banco tem a sua sede. Diante desse quadro, determino a redistribuição do processo para a comarca de CURVELO/MG.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 23212188), em síntese, ter ajuizado ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade anônima Branco do Brasil S/A. Argumenta que a competência para processar e julgar a demanda originária é da Justiça comum do Distrito Federal, pois a sociedade anônima Banco do Brasil S/A tem sede em Brasília-DF. Acrescenta que a decisão impugnada viola o princípio do Juiz natural e está em desacordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao determinar a remessa de ofício dos autos do processo originário para a Comarca de Curvelo-MG com fundamento em incompetência territorial. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada no Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF. Também requer a suspensão do curso do processo originário até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Quanto à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo principal, tendo em vista que o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF remeteu os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curvelo-MG. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a fixação da competência para o processamento de demanda cuja causa de pedir diz respeito ao suposto dano experimentado pelo recorrente em razão da ausência de atualização monetária regular aos valores do PASEP depositados em conta mantida pelo Banco do Brasil. O Juízo singular entendeu que a autora escolheu o foro de maneira abusiva, pois nenhuma das partes é domiciliada nesta Circunscrição Judiciária. Assim, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curvelo-MG. Ocorre que a incompetência territorial foi suscitada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é elementarmente classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada, ocorrerá o fenômeno da prorrogação, como também é do conhecimento geral. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil. A respeito do tema, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROVIMENTO. 1. O critério para fixação da competência é territorial, portanto, de natureza relativa, o que, sob pena de prorrogação, só pode ser arguida por meio de exceção, conforme disposição dos artigos 112 e 114 do CPC/73 e enunciado sumular no 33 do STJ, mormente em caso de existência de cláusula de eleição de foro. 2. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF. (Acórdão no 999742, 20150020333279CCP, Relator: SILVA LEMOS 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2017, publicado no DJE: 06/03/2017, p. 77-79) (Ressalvam-se os grifos)” “CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF VERSUS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS-DF. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo magistrado, mesmo que por via transversa, sob o argumento de que a relação firmada entre as partes é de consumo e a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, podendo ser conhecida de ofício pelo juiz. 2. Destarte, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ, uma vez que o feito versa acerca de competência relativa, a princípio, deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes, sendo o foro de eleição em outro Estado da Federação (Goiás), situação questionada e não dirimida no Juízo suscitado, a qual, portanto, só poderia ser impugnada pela parte executada, o que, até então, não ocorreu no caso vertente, já que nem ainda perfectibilizada a relação processual. 3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015 a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando por consequência obstada à declinação de ofício de competência territorial. 4. Deste modo, resulta evidenciado que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício mesmo que por via transversa, intimando a parte para optar por outro foro, consoante há muito prevê a Súmula 33 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão no 995483, 07010188720168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2017, publicado no DJE: 21/02/2017)” Além disso, a instituição financeira recorrida tem sede em Brasília-DF, situação que, a princípio, permite que a recorrente proponha sua demanda neste foro nos moldes do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. Nesse sentido, examinem-se os seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. 1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de reparação de dano material relativo à conta do PASEP. 2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte dos Autores, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 5. É importante considerar a vontade das partes, na medida em que os Agravantes optaram por propor a demanda no foro de Brasília-DF e o Réu, Banco do Brasil, não se insurgiu contra tal opção ao ofertar a contestação. Configurada a prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 64 do CPC/15. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1248599, 07046967120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 53, III, "A" E 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. As relações havidas entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP não se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira em questão, por força de expressa determinação legal, atua como mera depositária dos valores vertidos pelo empregador aos participantes. 2. Nos termos do artigo 53, III, alínea "a", do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 3. Consoante dispõe o artigo 64 do Código de Processo Civil, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício (Inteligência da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Ainda que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada (artigo 65 do Codex), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1242734, 07254090420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Assim, estabelecida a competência no ato de distribuição do processo ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF e, não sendo o caso de nenhuma das exceções prevista no art. 43 do CPC, a competência relativa só popde ser alterada na hipótese de não ser prorrogada. Diante desse contexto, a decisão impugnada está em desacordo com a disciplina normativa aplicável ao caso, e também com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que revela o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará no indevido deslocamento do processo para outra comarca, com evidentes prejuízos às partes. Ademais, convém ressaltar que a demanda envolve questão que foi submetida à apreciação pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16, tendo sido determinada a imediata suspensão do curso processual das respectivas demandas, senão vejamos: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador." (Ressalvam-se os grifos). Percebe-se, portanto, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 está diretamente relacionado aos fatos agora em análise nos presentes autos. Por essa razão, o curso do processo originário deve permanecer suspenso, a despeito do efeito suspensivo concedido no presente agravo. Por fim, observa-se que a recorrente ocupa cargo público e recolheu o valor relativo às custas iniciais, revelando a sua condição financeira para arcar com as despesas do processo. À vista das razões expostas: a) defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a remessa dos autos do processo para a Comarca de Curvelo-MG; b) determino a suspensão do curso do processo originário até o julgamento do tema (IRDR no 16) pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça. c) concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente comprovar o pagamento do valor relativo ao preparo recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator